Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. No caso em exame, a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo.
3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.
4. Determinada a expedição de mandado de prisão em decorrência de fuga do paciente do estabelecimento prisional durante o cumprimento de pena, em regime semiaberto, pela qual foi efetivamente condenado por decisões transitadas em julgado, não há ilegalidade manifesta a ser reparada.
5. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício.